Tribunal: TJDFT
Processo: 0732245-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732245-22.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que negou provimento à apelação interposta pela Impetrante para manter a improcedência do pedido de levantamento dos sequestros determinados na Medida Cautelar Criminal 2007.01.1.068610-9. A petição inicial foi indeferida pelo relator, eminente Desembargador Alfeu Machado, decisão contra a qual foi interposto Agravo Interno provido pelo Egrégio Conselho Especial, ficando como relator designado o eminente Desembargador Sebastião Coelho. Após o julgamento o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT requereu o “chamamento do feito à ordem” para o fim de se reconhecer a incompetência do Conselho Especial para julgar o Mandado de Segurança (ID 37306452). Ouvida a Impetrante, o eminente relator originário, Desembargador Alfeu Machado proferiu declinou da competência para apreciação do pedido mediante a seguinte fundamentação (ID 37800208): “A análise das questões tratadas no acórdão de ID 3672235, que deu provimento ao agravo interno interposto pela impetrante, denota que este Relator Originário não tem competência para deliberar sobre a questão de ordem suscitada pelo Ministério Público. Com efeito, submetido o agravo interno a julgamento, a irresignação restou provida, por maioria de Votos, ficando vencido este Relator Originário, que se manifestou pelo desprovimento do recurso, destacando, inclusive, o entendimento pela incompetência do Conselho Especial para revisão do mérito de julgamento proferido por Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, confira-se: "...Ressalto, nesse contexto, precedentes desta egrégia Corte que bem tratam da incompetência do Conselho Especial para revisar o mérito de julgamento de órgão fracionário no exercício de sua competência recursal, prolator de acórdão combatido, depois de exaurida a prestação jurisdicional meritória nesse segundo grau de jurisdição, evidenciando que o acórdão impugnado pela agravante, de fato, não se amolda no conceito de ato ilegal passível de impugnação pela impetração de mandado de segurança previsto no art. 13, I, 'c', do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CÂMARA CRIMINAL. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 13, INCISO I, ALÍNEA C, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA. 1. Consoante o art. 13, inciso I, alínea "c", do RITJDFT, compete ao Conselho Especial processar e julgar originariamente o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros. A exegese que se deve fazer desse preceito regimental é restritiva, eis que, consoante decidido em precedente do Conselho Especial (AgR no Mandado Segurança n.o 2013.00.2.007877-6) é inviável a impetração de mandado de segurança contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal, porquanto falece competência ao Conselho Especial para a reforma de Decisão Colegiada proferida por órgão integrante da mesma esfera de jurisdição. 2. Preliminar acolhida. Segurança denegada. (Acórdão 1236623, 07123123420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. ACÓRDÃO. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. WRIT. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. É inviável a impetração de mandado de segurança contra Acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal, porquanto falece competência ao Conselho Especial para a reforma de Decisão Colegiada proferida por órgão integrante da mesma esfera de jurisdição. 2. O E. STF, por meio da edição da Súmula no 267, já assentou que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 692674, 20130020078776MSG, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2013, publicado no DJE: 16/7/2013. Pág.: 52) Portanto, na situação concreta posta à colação, é claro o intento da parte impetrante de tergiversar, pela via mandamental, a ordem dos recursos aplicáveis à espécie. Levando-se em consideração que no caso não há ilegalidade, abusividade e/ou teratologia no acórdão combatido, que pode ser impugnado por intermédio de recursos próprios e adequados (REsp e RE), o conhecimento do presente mandado de segurança se revela obstado, devendo ser mantida intacta a decisão monocrática agravada...." Assim, ainda que não conste do voto do Relator Designado manifestação a respeito da arguição de incompetência funcional, já houve decisão deste Relator Originário à favor a questão de ordem ora suscitada pelo Ministério Público, o que não foi acolhido pelo Órgão Colegiado, que, por maioria de votos, decidiu pelo provimento do agravo interno e pela admissão do Mandado de Segurança. Portanto, verifica-se que a matéria suscitada pelo Órgão Ministerial não representa questão processual nova, mas questão afeta ao agravo interno, de modo que nada mais há a prover por este Relator Originário a respeito da matéria, mesmo para fins de saneamento de eventual omissão no voto condutor do aresto, proferido pelo nobre Relator Designado. Com efeito, estabelece o art. 118 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e o art. 941 do Código de Processo Civil, ao regular os julgamentos colegiados, que nos provimentos por maioria de votos nos Tribunais, passará a figurar como Relator Designado o prolator do primeiro voto vencedor, in verbis. RITJDFT: Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. CPC: Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. Assim, o ilustre Desembargador SEBASTIÃO COELHO, primeiro prolator do voto condutor do julgamento que deu provimento ao agravo interno, passou a ser relator natural para apreciar as questões relativas ao julgamento do referido recurso. Nesse sentido, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFICIO. REEXAME DA APELAÇÃO. ARTIGO 1.040, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDAO E PRECEDENTE EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. RELATOR DESIGNADO. Compete ao Relator designado fazer o reexame do recurso de apelação, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, configurando usurpação de competência o julgamento realizado pelo Relator originário, após aquele ter apresentado relatório e solicitado a inclusão do feito em pauta. Aplicação por analogia do artigo 69, § 2o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. (Acórdão n.1044881, 20140111548336APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 12/09/2017. Pág.: 523/540) Ademais, a inobservância da competência da Relatoria Designada tem o condão de provocar decisões conflitantes, em afronta à soberania do Órgão Colegiado, onde não prevaleceu o entendimento já manifestado por este Desembargador. Em face do exposto, declino da competência para apreciação do pedido formulado pelo Ministério Público no ID 37306452, com fulcro no art. 118 RITJDFT e art. 941 do CPC, e determino que se proceda à remessa do feito ao nobre Desembargador SEBASTIÃO COELHO, enquanto Relator designado, a quem competirá apreciar a arguição de incompetência, antes do prosseguimento da tramitação do Mandado de Segurança perante o Relator Originário da ação constitucional. Intime-se. Cumpra-se.” Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Sebastião Coelho, o feito foi redistribuído aleatoriamente (ID 39316517). É o relatório. Decido. Depois da conclusão do julgamento e da lavratura do acórdão respectivo não é admissível “chamamento do feito à ordem” para o fim de reconhecer a incompetência do Conselho Especial “para julgar mandado de segurança contra órgão fracionário”, presente o disposto nos artigos 933 e 941 do Código de Processo Civil. O término do julgamento, com a proclamação do resultado, ergue-se como barreira preclusiva à arguição de questão processual que poderia ter sido oportunamente suscitada. Proferida a decisão colegiada pela admissibilidade do mandado de segurança, excede as incumbências do relator o reconhecimento da incompetência do órgão colegiado para a apreciação do mandado de segurança, consoante a inteligência do artigo 932 do Código de Processo Civil. Se eventualmente houve omissão quanto à competência, em princípio é cabível a interposição de embargos de declaração para a sua sanação, mas não pronunciamento subsequente do relator ou reabertura do julgamento concluído sem amparo legal. De toda sorte, não é demasiado assinalar que a admissibilidade do mandado de segurança pressupõe o reconhecimento da competência para o seu julgamento. Salvo quando há provocação na forma legal, o juiz ou o órgão colegiado não está adstrito a se manifestar expressamente sobre a sua competência. Isso significa, no caso concreto, que a conclusão pela admissibilidade do mandado de segurança pressupõe o reconhecimento da competência do Conselho Especial, valendo destacar que os votos do relator originário e do Desembargador Sérgio Rocha, igualmente integrantes do acórdão, abordaram a matéria de maneira expressa. Isto posto, indefiro o pedido de ID 37311848. Publique-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator